Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar impetrado, em causa própria, pelo advogado VINICIUS PASSOS DE CASTRO, inscrito na OAB/DF sob o no 50.242, apontando como autoridade dita coatora o juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o trancamento do inquérito policial, no qual é apurada suposta prática de crime de estelionato em desfavor do impetrante, bem como indeferiu o pedido de extração das informações presentes na FAP do investigado e, ainda, a apuração de eventuais responsabilidades. Uma vez analisado o pedido liminar, que restou indeferido, houve a determinação no sentido de que fossem solicitadas as informações e, posteriormente a remessa dos autos ao MP. A parte, por meio da petição anexada ao ID. 37440373, postula a reconsideração da decisão. Ocorre, no entanto, que constou nas informações da autoridade dita coatora, Id. 37527136, que “em razão de parcial concessão de ordem no julgamento do HABEAS CORPUS CRIMINAL 0719205-36.2022.8.07.0000, que tramita perante a 2a Turma Criminal, em 14/07/2022 foi alterado o sigilo dos autos, que passaram a tramitar em segredo de justiça. Pedido do hc 0719205-36.2022.8.07.0000.” Em tal hc, o paciente, em causa própria que vem a ser o mesmo deste feito requereu “liminarmente e no mérito, a concessão de ordem de “habeas corpus” para determinar o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor do paciente. Ainda, pleiteou a apuração dos atos ilícitos praticados ao expor as filhas menores do advogado, bem como produzir e expor folha de antecedentes penais falsa, criminalizando a profissão do advogado, oficiando-se a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Uma vez tendo ocorrido o julgamento pela 2a Turma Criminal, o Colegiado entendeu não haver justa causa para o trancamento da ação penal, que as questões sobre provas eram matéria de defesa que deveriam ser arguidas em momento oportuno na Vara de origem, que a questão da folha penal do paciente necessitava de melhor apuração tendo sido determinado que o feito tramitasse em segredo de justiça em razão de também ali constar os nomes das adolescentes, filhas do paciente. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE INDICIADO COMO SUPOSTO AUTOR DO FATO. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DO INQUÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA PUBLICIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. DIREITO À INTIMIDADE DO INVESTIGADO. DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de "habeas corpus" para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justificam o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso, há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, pois, de acordo com o relatório da autoridade policial e a decisão proferida pelo Juízo de origem, verificou-se indícios da prática de crime de estelionato por parte do paciente. 3. As arguições acerca das provas até então constantes no inquérito policial (fase investigativa) são matérias de defesa que deverão ser suscitadas e apreciadas de modo exauriente no momento oportuno, caso seja oferecida denúncia contra o investigado, o que não ocorreu até o momento, pois demandam ampla dilação probatória, o que não é possível nesta via estreita de “habeas corpus”. 4. No ordenamento jurídico vigora o princípio da publicidade dos atos processuais, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Ocorre que, o referido princípio pode ser relativizado quando demonstrada a necessidade de preservação do direito à intimidade. 5. Os autos em referência possuem conteúdos que necessitam de uma melhor apuração, principalmente, quanto aos dados da folha penal do paciente, que, segundo ele, estão sendo confundidos com os dados dos processos em que atuou como advogado, bem como citam nomes de adolescentes que não tem a ver com o suposto ilícito. 6. Não há prejuízo à sociedade nem à investigação a tramitação do feito em segredo de justiça até que os erros de procedimento apontados pelo paciente sejam esclarecidos. 7. Ordem parcialmente concedida.” Esclareço que o então paciente tomou ciência desse acórdão no dia 19.07.2022, Id. 37473511 dos autos 0719205-36. Ocorre que no dia anterior, ou seja, em 18.07, como já mencionado, o impetrante atravessou petição neste processo postulando a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar , Id.37440373. Pois bem. Neste Mandado de Segurança o pleito foi no sentido de que fosse dado caráter sigiloso ao inquérito policial e que fossem extraídas as informações falsas e incriminadoras dos autos. No mérito, pediu a confirmação da liminar, bem como que se oficiasse a Corregedoria do TJDFT e do MPDFT, além da OAB com fins de se apurar a suposta autoria dos atos ilícitos mencionados. Tal pedido objetivava alterar a decisão do juiz de origem, sendo esta a mesma decisão que redundou na interposição do referido habeas corpus, se tratando do mesmo processo, qual seja, o de número 0706087-87.2022.8.07.0001 que tramita junto à Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Assim, Chamo o feito à ordem. Embora de forma não similar, é possível perceber que os pleitos tanto no HC quanto neste Mandado de Segurança, se confundem, porquanto a determinação oriunda da 2a Turma Criminal sobre o trâmite em segredo de justiça, foi analisada com base nos pleitos do paciente que objetivava que fossem extraídas informações ditas por ele falsas sobre a sua pessoa, bem como em razão da exposição do nome das suas filhas. Assim, tendo em vista que o tema aqui posto já foi analisado por este Tribunal e decidido em momento anterior, não pode ser novamente examinado, até porque não houve, eis que não alegado, alteração na situação fática em apreço. Portanto, NÃO CONHEÇO desta impetração. Revogo a decisão anexada ao Id.37214795. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se.